Tribunal: TJPA
Processo: 0018388-15.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
ACORDÃO ___________________
1ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE UNANINDEUA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROC. Nº 0018388-15.2013.8.14.0006
RECORRENTE: GLAUBERT THIAGO MESQUITA DA SILVA
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
Procuradora de Justiça: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA

HOMICÍDIO.
SE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA REVELA, EM SEU CONTEÚDO INTRÍNSECO, OS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CONFIGURAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, TORNA-SE LEGÍTIMA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POR SEU JUIZ NATURAL: O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
GLAUBERT THIAGO MESQUITA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, do CPB.

Narra a inicial acusatória que, no dia 05/05/2011, por volta das 14h26min, na Rua Maues, Bairro Paar, no município de Ananindeua, os denunciados JONATAS MARINHO DE CASTRO e GLAUBERT THIAGO MESQUITA DA SILVA, fazendo uso de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima DOUGLAS SANTIAGO DA CRUZ BARBOSA.

Relata ainda, que no dia dos fatos a vítima encontrava-se em sua residência quando chegou o denunciado GLAUBERT, o qual conversou com a vítima e logo após desferiu cinco disparos na mesma, que faleceu na hora, tendo o denunciado empreendido fuga em uma motocicleta pilotada por seu comparsa, o também denunciado JONATAS MARINHO DE CASTRO.

A instrução transcorreu normalmente e o réu pronunciado (fls. 275/279-v), pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso do CPB, perpetrado contra a vítima Douglas Santiago da Cruz Barbosa, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformado, o réu interpôs Recurso em Sentido Estrito à fl. 282, requerendo em suas razões recursais (fls. 285/292), a sua impronúncia ou absolvição, sob a tese de ausência de provas suficientes quanto a autoria delitiva.

O juízo a quo, entendendo restar comprovada a materialidade e haver indícios suficientes de autoria, PRONUNCIOU o réu GLAUBERT THIAGO MESQUITA DA SILVA (fls. 275/279-v), pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso do CPB, perpetrado contra a vítima Douglas Santiago da Cruz Barbosa, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença de pronúncia em todos os seus termos (fls. 293/296). Nos mesmos termos foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Em decisão de fl. 297 a Magistrada manteve a sentença de pronúncia.

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A alegação de ausência de provas para a pronúncia do recorrente não merece prosperar.

A prova da materialidade do crime de homicídio qualificado está comprovada pelo Boletim de ocorrência policial (fls. 16/17-apenso), pelo Laudo cadavérico da vítima (fl. 49/51-apenso).

Os indícios suficientes de autoria, aptos a submeter o réu ao Conselho de Sentença restaram provados pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Ressalte-se que o magistrado a quo fundamentou sua decisão de fls. 275/279-v, tanto em elementos obtidos na fase inquisitorial quanto nos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A testemunha luri da Cunha Estevão (PM), relatou em juízo (fls. 47/49-mídia):

[...] Declarou que, juntamente com a guarnição, foram acionados via CIOP com informações acerca de um homicídio na área do Paar. Relatou recordar que após diligências, encontraram os acusados em uma casa, os quais foram conduzidos à seccional do Paar e que a motivação do crime teria sido acerto de contas.

A testemunha Thiago da Silva Santos, vizinho da vítima, declarou em juízo (fl. 111/114-mídia):

[...]Relatou que no dia dos fatos escutou os disparos e se dirigiu para a casa do ofendido, momento em que visualizou que o mesmo havia sido atingido e estava no chão, contudo não chegou a ver os autores do crime. Afirmou que ouviu comentários de que o acusado Glaubert Thiago Mesquita da Silva, conhecido como ¿Thiago", teria sido o autor dos disparos.

A testemunha Francilene Cordeiro Assunção, vizinha da vítima (fls. 111/114-mídia), declarou em juízo:
[...] Narrou que estava ao lado da casa da vítima quando ouviu os disparos e após saíram para ver o que havia acontecido, momento em que visualizou dois homens em uma motocicleta, os quais se evadiram do local, sendo que ambos estavam sem capacete. Afirma que reconheceu um dos indivíduos que estava na motocicleta como sendo o nacional conhecido como ¿Negão¿, alcunha do acusado Jonatas Marinho.

A testemunha Rafael Lima da Silva (PM), declarou em juízo (fls. 183/184-mídia):
[...] Declarou que recorda dos fatos, pois participou das diligências que resultaram na prisão dos acusados. Relatou que durante diligências na residência onde os acusados estavam, foram informados de que dois indivíduos empreendendo fuga pelos fundos da casa, contudo após a perseguição conseguiram efetuar a prisão de Glaubert Thiago Mesquita da Silva e Jonatas Marinho de Castro.

A testemunha Jairo Costa dos Santos (escrivão da Polícia Civil), declarou em juízo (fls.257/259-midia):
[...] Declarou que recorda dos fatos, afirmando que os acusados formam apresentados na delegacia pela prática de crime de homicídio. Relatou que a motivação do crime teria sido a disputa pela área de tráfico de drogas. Afirmou que testemunhas ouvidas na delegacia reconheceram os acusados como autores do crime.

A testemunha/informante Cristiane Paixão Ribeiro, declarou em juízo (fls.257/259-mídia):
[...] Declarou ser ex-companheira do acusado Glaubert Thiago Mesquita da Silva e que estava na residência junto com os acusados no momento em que a polícia chegou. Relatou que os acusados tentaram se evadir, contudo os policiais militares conseguiram prendê-los. Afirmou que teve conhecimento de que Jonatas Marinho de Castro, conhecido como "Negão", seria o autor do crime e que o acusado Glaubert apenas foi preso porque tentou fugir no momento em que a polícia chegou no local.
Existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, a decisão de pronúncia se impõe, como juízo de admissibilidade.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência pátria,
verbis:

STF
:
¿
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T. ) (RTJ 141/816).

TJPR: ¿... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
- RSE 0098546-0 - (13057) - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Oto Sponholz - DJPR 26.03.2001)

À vista do exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, em consonância com o parecer Ministerial.

É o Voto.
Belém, 22 de outubro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora